Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-12.2021.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000642-12.2021.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO SOUZA SAMPAIO e outros (5)

Advogado(s)
:
WHALLAS CORREIA SANTOS, ARLES VITOR CAMPOS NEVES, AMANDA ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço (quinquênios) e condenou o ente público ao pagamento das parcelas retroativas não adimplidas, no período não alcançado pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 nas demandas de cobrança de adicional por tempo de serviço por servidores públicos; (ii) estabelecer se é necessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ações dessa natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão deduzida não possui natureza de reparação civil, mas de cobrança de vantagem remuneratória estatutária prevista em lei municipal, afastando a incidência do prazo prescricional trienal do Código Civil.
A relação jurídica entre servidores e a Fazenda Pública é de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição aplicável é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
A exigência de prévio requerimento administrativo não se aplica às demandas de cobrança de vantagens estatutárias, pois o direito surge automaticamente com o preenchimento do requisito temporal previsto em lei, independentemente de provocação da Administração.
A imposição de esgotamento da via administrativa nesses casos viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), sendo o direito de petição mera faculdade do servidor.
O adicional por tempo de serviço encontra previsão expressa na legislação municipal, sendo devido aos servidores que implementaram o requisito temporal, fato incontroverso nos autos.
O Município reconhece que iniciou o pagamento apenas em momento posterior, configurando omissão no cumprimento de obrigação legal e legitimando o pagamento das parcelas retroativas.
Incumbe ao ente público comprovar o fato extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cobrança de adicional por tempo de serviço por servidor público possui natureza estatutária e sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.
Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
É desnecessário o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em demandas de cobrança de vantagens remuneratórias previstas em lei.
O direito ao adicional por tempo de serviço nasce automaticamente com o implemento do requisito temporal previsto em lei, independentemente de ato administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11; CC, art. 206, §3º, V; Decreto nº 20.910/32, art. 1º e art. 10; Lei Municipal nº 29/1998, art. 66 e art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE nº 631.240; TJ-BA, Apelação nº 8001449-98.2023.8.05.0044, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8006001-43.2022.8.05.0044, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000642-12.2021.8.05.0024
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO
DE BELO CAMPO

e, como Apelados,
FRANCISCO SOUZA SAMPAIO
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA